Tribunal: TJES
Processo: 5007626-83.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007626-83.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA DE FAMÍLIA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE SERRA/ES. SUSCITADO - JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DE SERRA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

1. Na hipótese, almeja-se a mera retificação de registro civil de nascimento, sem discussão sobre estado de filiação, e sem necessidade de dilação probatória.

2. A competência para processar e julgar a ação de retificação é da Vara de Fazenda Pública e de Registro Públicos.

3. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Serra/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do presente conflito negativo para declarar a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra (suscitante) para processar e julgar a ação de origem.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
CONF
LIT
O
NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
Juízo
de direito
d
a
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra
em desfavor do juízo da
2ª Vara de Família da Serra
, diante da ação de retificação de registro civil movida por Albino Alves dos Santos Neto.

A ação de retificação de registro civil foi proposta perante a Vara de Família de Serra, a qual declinou a competência para o foro de Registros Públicos Serrano. Contudo, o juízo da Fazenda e de Registros Públicos da Serra argumenta que, no caso em tela, da leitura da petição inicial e de sua interpretação lógico sistemática, não se está diante de uma mera retificação de registro civil, mas de uma verdadeira modificação de parentesco, cuja consequência será a retificação do registro, em caso de procedência da pretensão autoral.

Por sua vez, o juízo suscitado da 1ª Vara de Família declinou de sua competência ao argumento de que, pretendendo o interessado a retificação do assento de nascimento de seu filho, uma vez que, quando do registro da criança, o requerente informou nome falso às autoridades registrais, porquanto havia decreto de prisão contra si, sob o ponto de vista da narrativa da inicial, depreende-se não haver dúvidas de que a pessoa do postulante é o genitor biológico do menor, residindo a questão controversa apenas se o genitor informou realmente identidade falsa acerca de seu nome perante o oficial do registro civil quando da emissão da certidão de nascimento do filho, já que Albino e Mateus Felipe seriam a mesma pessoa.

Decisão juntada ao evento 6091223 designando o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra (suscitante) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes do processo referência nº 5002282-74.2023.8.08.0048,
ex vi
o disposto no art. 955 do CPC/2015.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça juntado ao evento 6854793, opinando para que conhecido o presente Conflito de Competência, fixando-se a competência da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Serra, ora suscitante, para o processamento e julgamento do feito originário.

Pois bem. Discute-se, na origem, a competência para processar e julgar a ação de obrigação de retificação de registro civil proposta por Albino Alves dos Santos Neto, o qual afirma o seguinte, em sua inicial, in verbis:

“O Autor ALBINO ALVES DOS SANTOS NETO possuía relação conjugal com a senhora EVELYN SOARES FONSECA, e dessa união foi concebido o filho,
DAVI GABRIEL SOARES DOS SANTOS
, nascido em 19 de julho de 2008, menor impúbere.

Ocorre que, na época do nascimento do filho do casal, o senhor
ALBINO ALVES DOS SANTOS NETO, utilizava documento falso por conta de constar mandado de prisão em aberto em seu desfavor, se passando pelas pessoas de MATEUS FELIPE DOS SANTOS
e FABIANO CANDIDO MARTINS.

Por conta desses fatos,
utilizou o documento falso para realizar o registro civil de nascimento do filho DAVI GABRIEL SOARES DOS SANTOS, constando como genitor o nome falso de MATEUS FELIPE DOS SANTOS e não o seu nome verdadeiro ALBINO ALVES DOS SANTOS NETO
.

Cumpre registrar, que
em razão da utilização dos documentos falsos, o Requerente fora condenado no ano de 2012 a pena-base de 01 (um) ano 04 (quatro) meses de reclusão
e 10 dias-multa, valorados em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, nos autos do
processo tombado sob nº 0017050-95.2009.8.08.0011
que tramitou na 4ª Vara Criminal Da Comarca De Cachoeiro De Itapemirim/ES, c
onforme sentença condenatória em anexo
.

Hoje, o requerente encontra-se quite com a sociedade e com o poder Judiciário, pois já cumpriu todas as condenações criminais impostas, inclusive, da utilização de documento falso.

Em razão dessas considerações, pretende retificar a certidão de nascimento do seu filho biológico DAVI GABRIEL SOARES DOS SANTOS em seu registro civil de nascimento, para constar o seu nome verdadeiro como pai, até porque o nome que consta como genitor do seu filho inexiste
.” Grifei.

Com a Petição Inicial o interessado Albino anexou a sentença proferida nos autos da ação penal pública nº 011.09.017050-4, no qual julgada procedente a denúncia, condenando-o por falsidade ideológica, na qual atestou-se o seguinte, ipsis litteris:

“Outrossim,
a certidão emitida pelo perito papiloscópico, Dra. Raquel Rosa Baltar (fl. 62) também confirma a autoria do acusado Albino
. Senão, vejamos seu teor: ‘
Certifico que realizando o confronto das impressões digitais coletadas da pessoa que se identificou como sendo MATEUS FELIPE DOS SANTOS, com as impressões digitais constantes na ficha de identificação da pessoa de ALBINO ALVES DOS SANTOS NETO, verifiquei através dos pontos característicos, que trata-se da mesma pessoa, podendo afirmar que MATEUS FELIPE DOS SANTOS é, na verdade, ALBINO ALVES DOS SANTOS NETO
, que possui o RG nº 1.935.338/ES, tendo sido a segunda via do citado documento emitido em 03/02/2007’, conforme documentação que segue em anexo.

Como se vê, não
há dúvidas de que o acusado identificou-se perante à autoridade policial com o nome de MATEUS utilizando-se, inclusive, de carteira de identidade falsa (fato que configura o crime previsto no art. 304 do Código Penal),
bem como, utilizando-se do mesmo documento público falsificado, registrou seu filho no cartório de registro civil,
fato que se amolda, por sua vez, ao delito tipificado no art. 299 do CP, porquanto fez inserir indiretamente dado falso em registro civil de nascimento, ou seja, em documento público". Grifei.

Portanto, assiste razão ao juízo suscitado, e sob o ponto de vista da narrativa da inicial, ainda que o interprete em consonância aos elementos apresentados pelo interessado, depreende-se não haver dúvidas de que busca o autor a mera retificação de registro civil de nascimento, sem discussão sobre estado de filiação, e sem necessidade de dilação probatória.

A pretensão de Albino visa tão somente matéria de registro público a atrair aplicação do art. o art. 59, I, alínea “a”, da LCE 234/02:
“Compete ainda aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de Registro Público: I - processar e julgar: a) as causas que diretamente se refiram aos Registros Públicos”
.

A mesma conclusão chegou a Procuradoria-Geral de Justiça que em seu parecer ressaltou:
“no caso em apreço, a causa de pedir próxima apresenta conteúdo precipuamente registral, sem qualquer repercussão na filiação do menor Davi Gabriel Soares dos Santos”.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE. VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES. SUSCITADO. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1.
Na hipótese, almeja-se a retificação do registro civil de nascimento para fazer constar a filiação biológica. Assim, o feito versa apenas e tão somete sobre matéria de Registro Público, atraindo a competência da Vara da Fazenda Pública e de Registros Públicos.
2. A competência para processar e julgar a ação de retificação é da Vara de Fazenda Pública e de Registro Públicos. 3. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES. (TJES; CC 0000407-12.2020.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 22/02/2021; DJES 10/03/2021).

EMENTA - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL PARA MUDANÇA DE NOME E SEXO – ALTERAÇÃO NO REGISTRO CIVIL –
AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA QUANTO À QUESTÃO RELATIVA AO ESTADO PESSOAL
– IDENTIDADE DO GÊNERO JÁ DEFINIDA PELO INDIVÍDUO (TRANSEXUAL) – PEDIDO DE SIMPLES RETIFICAÇÃO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA RETIFICAÇÃO - COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA E DE REGISTRO PÚBLICOS – CONFLITO PROCEDENTE. Não existindo controvérsia quanto à questão relativa ao estado da pessoa (identidade do gênero), a competência para processar e julgar a ação de retificação é da Vara de Fazenda Pública e de Registro Públicos. TJMS- Conflito de Competência 1604849-2017.8.12.0000, Relator Des. Amaury da Silva Kuklinski, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/10/2019, publicação da súmula em08/10/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL C/C SUPRIMENTO E RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO ORIGINÁRIO. REQUERIMENTO DE ANULAÇÃO DE SEGUNDO REGISTRO CIVIL. Registro lavrado por indicação da genitora. Declinada a competência em favor de uma das varas de família da capital. Inconformismo da requerente. Anulação de assento de nascimento lavrado em duplicidade.
Inexistência de discussão sobre a paternidade. Incompetência da vara de família. Competência da vara de registros públicos
. Provimento do recurso. (TJRJ; AgI. 00233816620228190000; 8ª C.Cv.; Relª. Desª. Norma Suely Fonseca Quintes; DORJ 27/07/2022, pág. 295).

Pelo exposto, conheço do presente conflito negativo para declarar a competência do Juízo da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra
(suscitante)

para

processar e julgar a ação de origem.

É como voto.